Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-08.2023.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000181-08.2023.8.05.0206

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: GONCALVES JOSE DA SILVA FILHO

Advogado(s):ANTONIO SILVA DE FRANCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM REFORMA DE OFÍCIO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Neoenergia Coelba contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Gonçalves José da Silva Filho, julgou procedente o pedido inicial para (i) determinar a instalação de rede elétrica na propriedade rural do autor no prazo de 15 dias; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; e (iii) fixar honorários advocatícios em R$ 2.500,00, por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a demora de mais de quatro anos na instalação de energia elétrica configura falha na prestação de serviço pela concessionária; (ii) estabelecer se tal omissão gera direito à indenização por danos morais; e (iii) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (arts. 14 e 22), cabendo à ré provar excludentes de ilicitude, o que não ocorreu.

4. A concessionária admitiu a viabilidade técnica da obra, mas permaneceu inerte por mais de 4 (quatro) anos, descumprindo o dever legal de fornecer serviço público essencial de forma contínua e eficiente, conforme o art. 22 do CDC e a Lei nº 10.438/2002.

5. A alegação de complexidade técnica da obra não exime a concessionária de sua obrigação legal, tampouco foi comprovada a impossibilidade de execução no prazo judicialmente fixado.

6. O dano moral decorrente da privação prolongada de energia elétrica não se configura como mero aborrecimento, mas sim como lesão a direito da personalidade, presumida pela conduta omissiva da ré (dano moral in re ipsa).

7. O valor fixado a título de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do TJBA.

8. Os honorários advocatícios não devem ser fixados por equidade, mas com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, incluindo o valor estimado da obrigação de fazer e da indenização por danos morais.

9. A majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação encontra respaldo no § 11 do art. 85 do CPC, diante do não provimento da Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido, com reforma de ofício parcial da sentença para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação e do proveito econômico.

Tese de julgamento
:

1. O atraso injustificado superior a quatro anos na instalação de energia elétrica em propriedade rural caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação de serviço é objetiva, sendo presumido o dano moral em caso de privação prolongada de serviço essencial.

3. Os honorários advocatícios, em ações de obrigação de fazer cumuladas com indenização, devem ser fixados com base no valor da condenação, incluindo a obrigação de fazer e o dano moral arbitrado.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 292, § 2º, e 373, II; Lei nº 8.987/1995; Lei nº 10.438/2002.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1949629/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.05.2022.
STJ, AgRg no AREsp 187598/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28.08.2012.
TJBA, ApCiv 0501452-77.2018.8.05.0022, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024.

TJBA, ApCiv 8001746-61.2016.8.05.0041, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 15.09.2020.

TJRS, ApCiv 5003912-54.2022.8.21.0044, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000181-08.2023.8.05.0206,
em que figuram como
Apelante –

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA –
NEOERGIA
COELBA

e Apelado –

GONÇALVES JOSÉ DA SILVA FILHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível
e,
DE OFFICIO
,
reformar a Sentença, tão somente, para
fix
ar
os honorários advocatíc
ios
sobre o valor da condenação
e
do proveito econômico
, manten
do-se
a
sentença
em seus demais termos,
nos
moldes
do voto da Relatora.

Salvador, .

11